Tribunal: STF
Processo: ARE 1388757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA.



    1. O porte ilegal de munições ou acessórios de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF.



    2. Pratica o crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/03, quem porta munição ou acessório de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    3. Não houve dúvida de que os cartuchos de munições apreendidos estavam na posse do acusado, levando-se em conta o relato fidedigno apresentado pelos policiais que participaram da prisão, cujo relato se amolda às circunstâncias evidenciadas nos autos. Condenação mantida.



    4. Admitida a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, ambas preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP. Precedentes. Pena reduzida.



    5. Regime inicial de cumprimento de pena mantido no semiaberto, em atenção ao conteúdo da Súmula 269 do STJ.



    6. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso concreto, pois o réu é reincidente e a medida não se mostra recomendável, de acordo com o art. 44, II, c/c §3Q, do CP.



    7. A multa é preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado. No caso concreto, todavia, em proporção à pena privativa de liberdade, comporta a redução ao mínimo legal.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXIX, XL, XLVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto dos embargos declaratórios a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Consoante interpretação sistemática e iterativa jurisprudência (STF, HC 122311, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j.10/06/2014, DJe-148, publ. 01-08-2014 e STJ, HC 217.403/SC, Rel. Min.Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 08/10/2013, DJe 16/10/2013), as hipóteses referentes ao art. 32 da Lei n° 10.826/2003, mencionadas no art. 50 do Decreto n° 9.847/19 (que revogou o Decreto n° 9.785/19 e repetiu a redação do art. 58):



    a) posse de arma de fogo de uso permitido: houve abolitio criminis da conduta do art. 12 da Lei n.° 10.826/03exclusivamente no período entre 22/12/03 e 31/12/09(Leis n2s 10826/03, 10.884/04, 11.118/05, 11.922/09,11.706/08 e 11.922/09);



    b) posse de arma de fogo de uso restrito ou com número de série raspado: houve descriminalização temporária das condutas dos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento exclusivamente entre 22/12/03 e 23/12/05 (a partir da edição da Lei n2 11.706/08 não se permitiu mais essa possibilidade, o que vige até então);



    c) porte de arma de fogo de uso permitido e registráveis:presume-se a boa -fé do agente se demonstrado que estava em conduta de entrega do armamento.



    O caso dos autos é de porte de arma de uso permitido sem demonstração de que o agente estava em conduta de entrega do armamento, fora, portanto, das hipóteses do art. 32 da Lei n2 10.826/03.Por fim, a questão acerca da alegada inconstitucionalidade não repercute no caso concreto porque o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, pois portava arma de uso permitido."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente